Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716452-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FÁBIO JOAQUIM VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes. 2. Recurso desprovido. O recorrente aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando a prescrição da pretensão executória tem marco inicial a partir do trânsito em julgado para a acusação e para a defesa. Pede a aplicação do artigo 1.030, inciso III, do CPC, até que haja pronunciamento de mérito acerca do tema 788/STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de sobrestamento do recurso, é assente perante a Corte Suprema que o sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange ações penais em que haja réu preso provisoriamente (RE 966177RG-QO/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 1/2/2019). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017